Tribunal: TJMMG
Processo: 2000327-75.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000327-75.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/08/2025 Publicação:28/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CONCUSSÃO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM GRAVE SOFRIMENTO MORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTRADIÇÕES E DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E COESA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE CONCUSSÃO E SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À FALSIDADE IDEOLÓGICA, TAMBÉM PARA O ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM – IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO JULGADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. - A condenação criminal exige prova robusta, segura e harmônica acerca da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica quando os depoimentos das vítimas se mostram contraditórios e divergentes entre si e com os demais elementos colhidos na instrução. - Na Justiça Militar, assim como na Justiça comum, a dúvida razoável deve favorecer o acusado, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. - Mantida a absolvição pelos crimes de concussão e sequestro/cárcere privado, por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM). - Quanto ao delito de falsidade ideológica, impõe-se a adequação da fundamentação absolutória para o art. 439, “e”, do CPPM, igualmente por insuficiência de provas. - Recurso ministerial desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, alterando, entretanto, o fundamento do decreto absolutório em relação ao crime de falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ideológica para aquele previsto no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra as sentenças proferidas pelo juiz de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgaram improcedente a denúncia, conforme segue: [...] o Juiz de Direito Marcos Nery, em sua competência singular, julgou improcedente a denúncia e absolveu os militares 3º Sargento PM ANDERSON GODINHO CARVALHO, Cabo PM FLÁVIO QUEIROZ SILVA e Cabo PM HUGO LEONARDO SANTOS CASTRO quanto ao crime do Art. 225, § 2º, do CPM, com fundamento do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Já o Conselho Permanente de Justiça para o Estado de Minas Gerais, por unanimidade de votos, JULGA IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER os acusados, 3º Sargento PM ANDERSON GODINHO CARVALHO, Cabo PM FLÁVIO QUEIROZ SILVA e Cabo PM HUGO LEONARDO SANTOS CASTRO quanto a imputação do crime disposto no art. 305, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Por fim, o CPJ/PM, por unanimidade de votos, absolveu o 3º Sargento PM ANDERSON GODINHO CARVALHO quanto ao crime do art. 312, do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM (Eventos 276, 278 e 279 – Processo Originário). Os apelados foram denunciados pelo Ministério Público estadual, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que no dia 18 de janeiro de 2020, no bairro Nacional, em Contagem/MG, os denunciados exigiram para si, diretamente, em razão da função pública exercida, vantagem indevida, qual seja, uma arma de fogo das vítimas Francis Wesley Meira Silva e Vitor Hugo Silva Barros Inácio. Na mesma data, como meio para a prática da concussão, os denunciados privaram as vítimas Francis e Vitor Hugo, bem como as testemunhas Jeniffer Larissa Pereira Soares e Geovane Martiniano de Oliveira Silva de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, culminando em grave sofrimento moral. Por fim, por volta de 14h00min, o denunciado Anderson Godinho Carvalho inseriu em documento público, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, atentando o fato contra o serviço militar. Conforme depreende-se dos autos, uma guarnição policial, composta pelos denunciados, comandando a viatura de prefixo 27778, na data e local supracitados, abordou os ofendidos Francis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Wesley Meira Silva e Vitor Hugo Silva Barros Inácio, os quais se encontravam transitando em uma motocicleta Honda/Cb 300. Após o militar “Gordinho”, reconhecer Francis, “vulgo Chuck”, resolveu olhar o celular dos abordados, quando visualizou no telefone do Vitor Hugo, vulgo “Lobinho”, uma foto de uma arma de fogo. Nesse momento, os denunciados passaram a exigir a entrega do armamento em troca da liberdade deles, inclusive, ameaçando-os de incriminá-los falsamente com supostas drogas que se encontravam numa sacola no interior da viatura. Durante a abordagem, os militares acautelaram os indivíduos na gaiola da viatura e se dirigiram a um posto de gasolina próximo ao local, mantendo-os na traseira da viatura, enquanto continuavam exigindo uma arma de fogo. Após Vitor Hugo, vulgo “Lobinho” informar à Francis, vulgo “Chuck” onde estava a arma da foto, os militares deslocaram até o bairro Bom Jesus, rua Gangorra, perto do PPO, batalhão do bairro Nacional, com o intuito de pegar a arma de fogo. No imóvel, os militares arrecadaram uma réplica de arma de fogo e também conduziram a civil Jeniffer Larissa Pereira Soares, vulgo “Gene”, acautelada no interior da viatura. Posteriormente, ofendido Francis Wesley foi libertado para que conseguisse uma arma de fogo verdadeira para os militares, porém não obteve êxito, sendo novamente apreendido enquanto se encontrava na residência de Geovane Martiniano, o qual também foi acautelado no interior da viatura. Ato seguinte, a fim de se verem libertos, os acautelados informaram aos militares o local onde se encontrava um carro produto de crime (FIAT/Palio – placa HEJ7380), sendo este apreendido pelos policiais. Após, Vitor Hugo, vulgo “Lobinho” foi solto para que adquirisse uma arma de fogo verdadeira para os militares em troca da liberdade dos envolvidos, sendo liberado juntamente com Jeniffer Larissa após entregar o objeto aos mesmos. Por fim, Francis Wesley e Geovane Martiniano também foram liberados, sob a promessa de que o primeiro estregaria uma arma de fogo aos denunciados. Constata-se que os civis tiveram sua liberdade cerceada por horas, ficando irregularmente detidos no compartilhamento fechado da viatura, sempre sobre graves ameaças, redundando em sofrimento moral a esses. Após tais fatos, o denunciado Anderson Godinho Carvalho elaborou o REDS n. 2020-002979190-001 (evento 14, anexo2), narrando no histórico da ocorrência que: “durante patrulhamento pelas mediações do Bairro Bom Jesus recebemos informações de que indivíduos suspeitos ao avistarem nossa viatura desceram de um veículo palio prata com semblantes assustados e se embrenharam em uma mata nas mediações da rua floresta. Ao verificarmos as informações deparamos com o referido veículo tal qual, pálio prata HEJ-7380 com as chaves no comando de ignição e embaixo do banco do passageiro o simulacro de pistola”, informações estas que são falsas e alteram a verdade sobre fato jurídico relevante. Tal fato atenta contra a Administração Militar, uma vez que causa descrédito pela inidoneidade da conduta dos seus agentes perante a população, ao passo que também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do exposto, os denunciados encontram-se incursos nos artigos 305 (Concussão) do CPM, c/c art. 148 § 2º (Sequestro e Cárcere Privado, com grave sofrimento moral) do CP, c/c art. 53, e Anderson Godinho Carvalho, também nas iras do artigo 312 (Falsidade Ideológica), do CPM [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 24 de abril de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Eventos 15 – MANDCITACAO2; e 16 – MANDCITACAO2/ MANDCITACAO3 – Processo Originário). Na audiência ocorrida em 28 de junho de 2023, foram inquiridos os ofendidos Vitor Hugo Silva Barros Inácio (VÍDEO4) e Jennifer Larissa Pereira Soares (VÍDEO6), bem como a testemunha da acusação, Odin de Souza (VÍDEO5). O Ministério Público insistiu na oitiva do ofendido Francis Wesley Meira Silva, ausente neste ato processual (Evento 31 – Processo Originário). No dia 21 de setembro de 2023, realizou-se a oitiva da vítima Francis Wesley Meira Silva (VÍDEO2). Após debates entre as partes, o CPJ, em sentido unânime de votos, decidiu não aplicar qualquer medida cautelar aos acusados, por ausência de contemporaneidade/atualidade em relação aos fatos narrados e vagueza dos últimos acontecimentos reportados (Evento 70 – Processo Originário). Em 23 de novembro de 2023, em audiência, procedeu-se à oitiva das testemunhas de defesa, Cap PM Carlos Roberto Pereira de Souza (VÍDEO2), 1º Ten PM Sávio Rodrigues de Carvalho (VÍDEO3), 1º Ten PM Edgard França Rosa Severino (VÍDEO4), 3º Sgt PM Edgar Whydan de Oliveira (VÍDEO5) e 3º Sgt PM Anderson Marques da Silva (VÍDEO6). Registrou-se a ausência da testemunha Carlos Gomes Dias (Evento 103 – Processo Originário). Na audiência realizada em 5 de junho de 2024, o CPJ, por unanimidade de votos, concordou em abrir vista ao Ministério Público, nos termos do art. 437, "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para análise de possível necessidade de retificação do tipo penal do artigo 148, §2º, do Código Penal (CP) comum (sequestro e cárcere privado, com grave sofrimento moral), descrito na denúncia, para tipo análogo contido no Código Penal Militar (CPM), tendo em vista que a situação reportada na narrativa fática se encontra insculpida na tipicidade indireta do art. 9, inciso II, alínea "c", do CPM (Evento 158 – Processo Originário). Em manifestação, o Ministério Público ofertou aditamento da denúncia, para retificar um dos tipos penais imputado aos acusados, substituindo a capitulação do art. 148, §2º, do CP comum para a infração penal descrita no art. 225, §2º, ambos do CPM (Evento 174 – Processo Originário). A defesa não se opôs ao pedido ministerial (Evento 180 – Processo Originário). Na audiência ocorrida no dia 21 de agosto de 2024, em questão de ordem, considerando a reiterada ausência da testemunha Felipe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 César Teixeira, a defesa dispensou sua oitiva. Ato contínuo, foi realizado o interrogatório judicial dos acusados 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho (VÍDEO5), Cb PM Flávio Queiroz Silva (VÍDEO6) e Cb PM Hugo Leonardo Santos Castro (VÍDEO7). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público e a defesa dispensaram o prazo de cinco dias e requereram a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça comum (comarca de Contagem/MG) e as Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) de Francis Wesley Meira Silva, Vitor Hugo Silva Barros Inácio e Jeniffer Larissa Pereira Soares. Na fase do 428 do CPPM, as partes manifestaram por apresentação das alegações finais de forma oral, em plenário, dispensando alegações escritas (Evento 202 – Processo Originário). Em 14 de abril de 2025, em audiência, o Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação de todos os acusados pelos crimes dos arts. 305 do CPM e 148, §2º, do CP, em concurso material. Requereu, ainda, a condenação do Sgt PM Anderson Godinho Carvalho pelo crime do art. 312 do CPM, em concurso material com os demais delitos. Pleiteou a fixação das reprimendas dos acusados acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da incidência de agravantes, bem como pugnou pela consequente perda do cargo, nos termos dos arts. 102 do CPM e 142, § 3º, inc. VII, da Constituição Federal (CF) de 1988. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, quanto ao crime de concussão (art. 305 do CPM), requereu a absolvição de todos os réus, com base no art. 439, “a”, do CPPM, por não haver prova da existência do fato. No tocante ao delito de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, CP), pleiteou a absolvição de todos os acusados, com fundamento no art. 439, “b”, do CPM, em decorrência da atipicidade do fato. Já em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), imputado apenas ao Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, pediu a sua absolvição, nos termos do art. 439, “a”, do CPPM, em razão da inexistência do fato. Não houve réplica nem tréplica. A denúncia foi julgada improcedente, nos seguintes termos: O MM. Juiz Presidente votou pela absolvição de todos os acusados, em relação aos crimes de concussão (art. 305 do CPM) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP), com base no art. 439, "e", do CPPM, por insuficiência de provas. Já em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM), imputado apenas ao 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, votou também pela a absolvição, nos termos do art. 439, "b", do CPPM, não constituir o fato infração penal, conforme fundamentação audiovisual que será juntada aos autos. Os Juízes Militares 2° Ten PM Pedro Augusto Bragança de Sá e 1º Ten PM Paulo José Barison Barcellos votaram, nessa ordem, pela absolvição de todos os acusados em relação ao crime de concussão (art. 305 do CPM), com base no art. 439, "a", segunda parte, do CPPM. Quanto ao crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, CP), votou pela absolvição de todos os acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com fundamento no art. 439, "b", do CPM, não constituir o fato infração penal. Em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM), imputado apenas ao 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, votou pela absolvição nos termos do art. 439, "b", do CPPM, não constituir o fato infração penal, conforme fundamentação audiovisual que será juntada aos autos. O Juízes Militares Cap PM Gustavo Cássio Barbosa Ferreira e Maj PM Walter Menezes de Oliveira, nessa ordem, acompanharam na íntegra o voto do MM. Juiz Presidente, acrescentando as fundamentações em mídia audiovisual que será juntada aos autos. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO: O CPJ/PM, à unanimidade de votos, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na denúncia, para absolver os acusados, 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, Cb PM Flavio Queiroz Silva e Cb PM Hugo Leonardo Santos Castro da imputação de prática dos crimes previstos nos arts. 305 do CPM (concussão) e 148, § 2º, do CP (sequestro e cárcere privado) bem como para absolver o 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho da imputação de prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), divergindo apenas quanto à fundamentação. Por maioria de votos (3x2), em relação aos crimes de concussão (art. 305 do CPM) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP), prevaleceu o entendimento de absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM) e, quanto ao ao crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM), imputado apenas ao 3º Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, prevaleceu o entendimento de absolvição por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Vencidos os Juízes Militares 2° Ten PM Pedro Augusto Bragança de Sá e 1º Ten PM Paulo José Barison Barcellos, apenas quanto ao fundamento da absolvição – Eventos 276 e 278 – Processo Originário. Em 22 de abril de 2025, a sentença penal absolutória foi proferida (Evento 279 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença absolutória, ante a robustez do acervo provatório para embasar o decreto condenatório. Ressaltou que a decisão combatida incorreu em manifesto erro na apreciação das provas produzidas nos autos, principalmente ao desconsiderar a coerência, a convergência e a robustez dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas. Afirmou que a materialidade e a autoria do delito de concussão estão amplamente demonstradas nos autos, sendo equivocado o fundamento de insuficiência de provas para a absolvição. Salientou que o ofendido Vitor Hugo narrou, claramente, que, após visualizarem a foto de uma réplica de arma de fogo em seu celular, os réus passaram a exigir a entrega do objeto, ameaçando os abordados de que os incriminariam falsamente com drogas caso não cooperassem. Asseverou que o ofendido Vitor Hugo relatou detalhadamente que, ao perceberem que se tratava apenas de uma réplica, os militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 passaram a exigir uma arma de fogo verdadeira, liberando-o temporariamente para que a providenciasse. Pontuou que o citado ofendido disse que se sentiu coagido e, por tal motivo, sacou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em dois saques de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, de conta bancária pertencente à mãe de seu filho, dizendo que “era dinheiro que estava guardado para o investimento do meu filho”. Assinalou que a sentença absolutória desqualificou o depoimento do ofendido Vitor Hugo, por ele não ter apresentado qualquer comprovante bancário, desconsiderando, entretanto, que, na prática, é pouco comum que as pessoas guardem comprovantes de transações bancárias por mais de cinco anos, especialmente em se tratando de extratos de terceiros. Registrou que a lei processual não exige prova documental para comprovação de fato típico, sendo o depoimento coerente e consistente meio idôneo de prova. Aduziu que a versão apresentada pela vítima Jennifer Larissa corroborou o depoimento do ofendido Vitor Hugo, já que ela afirmou que os policiais exigiram a entrega de arma de fogo, mantendo-os detidos até que esta fosse providenciada, e que, após a entrega, ambos foram liberados. Frisou que a ofendida Jennifer Larissa, ao ser questionada se viu a entrega da arma, respondeu que Vitor Hugo “entregou a arma de fogo em mãos”, tendo ressaltado, ainda, que tinha certeza de que era uma arma, pois, caso contrário, os policiais não os soltariam. Alegou que, após a entrega da arma por Vitor Hugo, os militares afirmaram “agora tá tudo certo”, confirmando o ato de concussão. Destacou que a sentença absolutória incorreu em grave erro ao desconsiderar a harmonia e a convergência dos depoimentos das vítimas, atribuindo-lhes, injustificadamente, ambiguidade e ausência de verossimilhança. Argumentou que é pacífico, contudo, na jurisprudência pátria, que, em crimes dessa natureza, praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas imparciais, a palavra da vítima possui especial valor probatório. Defendeu que o fato de as vítimas não terem apresentado registros formais de comunicação da coação ou documentação probatória do saque bancário não enfraquece a narrativa, considerando o contexto de temor reverencial e a posição de vulnerabilidade em que se encontravam diante da autoridade policial. Afirmou que o ofendido Francis Wesley afirmou que, em dado momento, os militares falaram que não queriam mais arma de fogo, mas, sim, matá-lo, o que compreende demonstrar a real ameaça e a pressão sofrida. Sustentou que a sentença desconsidera o temor natural das vítimas em prestar queixa contra autoridades policiais, temor esse revelado pelo próprio Vitor Hugo, o qual admitiu que, inicialmente, omitiu parte dos fatos por medo de represálias futuras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Asseverou que a tese defensiva de que o ofendido Fancis Wesley seria “mero informante” da guarnição não encontra suporte probatório suficiente e, mesmo se verdadeira, não justificaria a conduta descrita. Ressaltou que a cooperação voluntária de um cidadão com a polícia não autoriza a prática, por parte dos agentes públicos, de atos de constrangimento para obtenção de vantagem indevida. Assinalou que o conjunto probatório evidencia que os policiais militares, valendo-se da função pública, exigiram vantagem indevida (arma de fogo) das vítimas, mediante grave ameaça, impondo-se a reforma da decisão vergastada, para condená-los pela prática do delito tipificado no art. 305 do CPM. Salientou que, no que tange ao crime de sequestro e de cárcere privado, a prova é igualmente robusta, contrariando a sentença que vislumbrou narrativas subjetivas e ausência de registros materiais. Afirmou que os depoimentos das vítimas são convergentes ao relatar que foram mantidas no compartimento fechado da viatura policial por várias horas, sem justificativa legal, enquanto os policiais exigiam a entrega de arma de fogo. Ponderou que as narrativas das vítimas não apresentam contradições significativas quanto ao tempo ou às circunstâncias da privação da liberdade, enfatizando que as pequenas variações em detalhes periféricos são naturais em depoimentos prestados anos após os fatos e não comprometem a essência do relato quanto à detenção ilegal. Alegou que ficou devidamente demonstrado o grave sofrimento moral, requisito qualificador do tipo penal previsto no art. 225, § 2º, do CPM, dadas as reiteradas ameaças e o estado de angústia e medo em que foram mantidas as vítimas. Registrou que o fato de as vítimas não terem relatado imediatamente a privação da liberdade às autoridades deve ser compreendido no contexto de intimidação e temor vivenciado, não como descaracterizador da ocorrência do crime. Aduziu que a tese defensiva de que a condução dos civis ocorreu por razões operacionais ou para a proteção do informante não se sustenta, por entender que a manutenção de Francis, Vitor Hugo, Jennifer e Geovane no compartimento fechado da viatura por várias horas, sob ameaça e coação para entrega de arma de fogo, ultrapassa os limites de diligência legítima. Destacou que os próprios recorridos, em seus interrogatórios, não conseguiram justificar adequadamente a razão pela qual mantiveram as vítimas custodiadas por longo período. Argumentou que, referente ao delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, a sentença absolutória também incorreu em grave erro ao considerar a conduta como atípica. Sustentou que ficou comprovado, nos autos, que o Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, no exercício de sua função pública, lavrou o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2020-002979190-001 inserindo declaração falsa, ao informar que o veículo Fiat Palio teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sido localizado "abandonado após os ocupantes fugirem em direção a uma mata", quando, na realidade, o referido veículo foi indicado por Francis Wesley após coação e ameaças para entrega de arma de fogo Asseverou que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelo contraste entre a versão registrada no REDS e os fatos efetivamente ocorridos, conforme narrado pelas vítimas e parcialmente admitidos pelos próprios acusados em seus interrogatórios. Frisou que a falsidade ideológica se configurou não apenas pela omissão da real circunstância em que o veículo foi localizado, mas, principalmente, pelo registro de informação sabidamente inverídica quanto ao suposto abandono do automóvel após a fuga dos ocupantes, criando um cenário fictício para justificar a apreensão. Assinalou que o dolo específico exigido pelo tipo penal se evidencia na própria conduta do acusado, que, deliberadamente, inseriu informação falsa no documento público, com claro intuito de ocultar a coação e as ameaças praticadas contra as vítimas, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante. Destacou que o fato de o veículo ter sido efetivamente apreendido e de o simulacro de arma de fogo ter sido localizado em seu interior não afasta a falsidade quanto às circunstâncias dessa apreensão. Alegou que o acusado omitiu, dolosamente, a participação das vítimas e o contexto de coação, registrando versão completamente distinta dos fatos, com o evidente intuito de conferir aparência de legalidade à diligência e evitar responsabilizações. Salientou que a sentença recorrida incorreu em grave equívoco ao atribuir maior credibilidade aos depoimentos das testemunhas de defesa (todos policiais militares), que sequer presenciaram os fatos em apreço, em detrimento dos relatos coerentes e convergentes das vítimas. Aduziu que o histórico funcional dos acusados, por mais positivo que seja, não exclui a possibilidade de terem eles praticado os crimes narrados na denúncia em uma situação específica. Registrou que os depoimentos das vítimas foram injustificadamente desvalorizados, sob o argumento de que seriam “pessoas inseridas em subcultura delinquente” e que estariam embriagadas. Sustentou, entretanto, que tal entendimento revela preconceito inaceitável e viola o princípio da igualdade, que impõe tratamento equânime a todos perante a Justiça, independentemente de sua condição social ou de eventuais antecedentes. Afirmou que, mesmo que as vítimas tivessem consumindo bebida alcoólica antes da abordagem – fato que, por si só, não invalida seus depoimentos –, seus relatos mantiveram-se substancialmente coerentes e convergentes quanto aos elementos essenciais da conduta criminosa, descrevendo com riqueza de detalhes a coação. Defendeu que as penas-base dos delitos tipificados nos artigos 225, §2º, e 305, ambos do CPM, devem ser fixadas acima do mínimo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; na segunda fase, ressaltou que deve ser reconhecida a agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM (ter cometido o crime com abuso de poder), com o aumento da pena em 1/6 (um sexto), concretizando-se a reprimenda em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos acusados. Destacou que, em relação ao delito descrito no art. 312 do CPM imputado ao apelado Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, deve a pena-base ser estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em decorrência da necessidade de valoração negativa de circunstâncias judiciais; já na segunda fase, salientou que deve ser reconhecida a agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM (ter cometido o crime com abuso de poder), com o aumento da pena em 1/6 (um sexto), concretizando-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Sustentou que, no caso, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 79 do CPM, bem como alegou que, diante da gravidade dos delitos, deve ser reconhecida a perda das graduações dos réus, nos termos do art. 102 do CPM. Por fim, pleiteou: 1. O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença absolutória, condenando os acusados 3º SGT PM ANDERSON GODINHO CARVALHO, CB PM FLÁVIO QUEIROZ SILVA e CB PM HUGO LEONARDO SANTOS CASTRO pela prática dos crimes previstos no art. 305 (concussão) e art. 225, §2º (sequestro e cárcere privado com grave sofrimento moral), ambos do Código Penal Militar; 2. A condenação do acusado 3º SGT PM ANDERSON GODINHO CARVALHO, adicionalmente, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar; 3. A aplicação das penas nos termos da dosimetria acima sugerida, em concurso material; 4. A declaração de indignidade e incompatibilidade dos acusados com o oficialato e a graduação militar, com a consequente perda dos postos e graduações, nos termos do art. 102 do CPM, c/c art. 142, §3º, inciso VII, da Constituição Federal, e conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.200 de Repercussão Geral [...] – Evento 285 – Processo Originário. Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do apelo ministerial, mantendo-se inalterada a sentença absolutória (Evento 302 – Processo Originário). Em parecer (Evento 7), a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos 3º Sgt PM ANDERSON TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 GODINHO CARVALHO e Cb PM FLÁVIO QUEIROZ SILVA às penas de nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão, como incursos nas sanções dos artigos 305 e 225, § 2º, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “g”, e 79, todos do Código Penal Militar, bem como do Cb PM HUGO LEONARDO SANTOS CASTRO à pena de doze (12) anos e três (03) meses de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 305, 225, § 2º, e 312, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “g”, e 79, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que os militares Sgt PM Anderson Godinho Carvalho, Cb PM Flávio Queiroz Silva e Cb PM Hugo Leonardo Santos Castro foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 305 (concussão) e 225, §2º (sequestro e cárcere privado com grave sofrimento moral), ambos do Código Penal Militar (CPM), tendo o Sgt Anderson sido denunciado também pelo delito tipificado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. De acordo com a exordial acusatória, no dia 18 de janeiro de 2020, a guarnição policial composta pelos acusados abordou as vítimas Francis Wesley Meira Silva e Vitor Hugo Silva Barros Inácio, que transitavam em uma motocicleta. Após o militar conhecido como “Gordinho” reconhecer Francis (“vulgo Chuck”), teria verificado o celular dos abordados, encontrando no telefone de Vitor Hugo (vulgo “Lobinho”) uma fotografia de arma de fogo. A partir desse momento, os réus teriam passado a exigir a entrega do armamento em troca da liberdade dos abordados, ameaçando-os de incriminá-los falsamente mediante a colocação de supostas drogas encontradas em uma sacola no interior da viatura. Durante a abordagem, as vítimas foram colocadas no compartimento fechado da viatura e conduzidas até um posto de gasolina próximo, onde permaneceram custodiadas, enquanto persistia a exigência de entrega da arma. Após Vitor Hugo indicar a Francis o local do armamento, os militares deslocaram-se até o bairro Bom Jesus, rua Gangorra, nas proximidades do Ponto de Parada Obrigatória (PPO) do Batalhão do bairro Nacional, onde arrecadaram uma réplica de arma de fogo e conduziram também Jeniffer Larissa Pereira Soares (“vulgo Gene”), igualmente mantida na viatura. Posteriormente, Francis foi liberado para tentar obter uma arma verdadeira para os militares, mas, não logrando êxito, foi novamente detido na residência de Geovane Martiniano, que também passou a ser mantido no interior da viatura. Na sequência, os custodiados indicaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 aos réus o local de um veículo produto de crime (Fiat/Palio, placa HEJ-7380), que foi apreendido. Em seguida, Vitor Hugo foi liberado, juntamente com Jeniffer, após entregar aos militares uma arma verdadeira. Por fim, Francis e Geovane também foram libertados, mediante promessa de que o primeiro entregaria outra arma de fogo aos acusados. A imputação descreve que os civis permaneceram com a liberdade cerceada por várias horas, detidos de forma irregular e sob graves ameaças, o que lhes causou sofrimento moral. Após os fatos, o acusado Sgt Anderson Godinho teria elaborado o REDS n. 2020-002979190-001, registrando, no histórico, que “durante patrulhamento pelas mediações do Bairro Bom Jesus, recebemos informações de que indivíduos suspeitos, ao avistarem nossa viatura, desceram de um veículo Palio prata com semblantes assustados e se embrenharam em uma mata nas mediações da rua floresta. Ao verificarmos as informações deparamos com o referido veículo tal qual, pálio prata HEJ-7380 com as chaves no comando de ignição e embaixo do banco do passageiro o simulacro de pistola”. Segundo a denúncia, tais informações seriam falsas e teriam alterado a verdade sobre fato juridicamente relevante, maculando a credibilidade da Administração Militar e afrontando os princípios que regem a Corporação (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, o juiz de direito e o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveram os acusados de todos os crimes que lhes foram imputados. Inconformado, o Ministério Público requer a condenação dos três acusados pela prática dos crimes de concussão e de sequestro e cárcere privado com grave sofrimento moral, ambos do CPM, condenando o Sgt Anderson também pelo delito falsidade ideológica, nos termos da denúncia. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que razão não assiste ao órgão ministerial, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos. Passo ao exame das provas produzidas nos autos. O ofendido Francis Wesley Meira Silva, vulgo “Chuck”, em juízo, declarou que, no dia 18 de janeiro de 2020, estava em um bar quando encontrou uma pessoa apelidada de “Lobinho” (Vitor), que lhe ofereceu carona até sua casa em uma motocicleta. No trajeto, foram abordados por policiais, os quais o reconheceram, pois ele “aprontava” muito no bairro à época. Relatou que os policiais pegaram o celular de “Lobinho” e questionaram sobre a fotografia de uma réplica de arma de fogo. Relatou ter falado com os policiais que não teria qualquer envolvimento com a réplica ou a foto encontrada no celular de “Lobinho”, mas que, mesmo assim, os militares colocaram os dois na viatura e os levaram até o posto de gasolina. Segundo o depoente, os policiais mostraram uma mochila preta contendo drogas, afirmando que o material seria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 atribuído a ele e a “Lobinho” caso não “desembolassem” algo. Afirmou que “desembolar” significaria acertar ou entregar algo em troca. Asseverou que os policiais retiraram “Lobinho” da viatura para conversarem com ele, momento em que este disse que o depoente sabia onde estava a réplica. Esclareceu ter dito aos policiais que sabia o endereço da casa em que a réplica estava, mas ressaltou que não poderia ir até lá, pois o local seria perto de uma “boca de fumo” e se ele chegasse lá com os militares seria considerado “X9”. Disse que foi com os militares e “Lobinho” até a casa, mas se recusou a descer. Afirmou que os militares e “Lobinho” entraram na casa e encontraram o menor Geovane, Jennifer e outro menor. Relatou que os militares já entraram batendo em Geovane, tendo “Lobinho” dito a este que era para entregar a réplica aos policiais, o que foi feito. Disse que os policiais levaram “Lobinho” e Jennifer para a viatura e voltaram para o posto de gasolina. Esclareceu que tais fatos ocorreram por volta das 8h, sendo que os policiais lhe deram um prazo até 12h a fim de que conseguisse uma arma de fogo, para liberarem “Lobinho” e Jennifer. Asseverou que os militares lhe entregaram o telefone do “Lobinho” e disseram que era para o depoente se comunicar com eles por meio do celular da Jennifer. Disse que foi para sua casa e conversou com seu irmão, que lhe aconselhou a voltar. Afirmou que não conseguiu a arma, pois não tinha dinheiro, e que, quando disse aos militares que iria retornar, eles lhe disseram que iriam buscar o carro roubado, o qual “Lobinho” teria dito que seria do depoente. Afirmou que encontrou com Geovane e, logo em seguida, os militares os abordaram e colocaram os dois na viatura. Relatou que os militares conversaram com eles dizendo que queriam uma arma, mas eles não possuíam o artefato, tendo “Lobinho” dito que teria dinheiro. Afirmou que eles passaram um telefone de um policial civil para “Lobinho”, do qual ele deveria comprar uma arma de fogo. Relatou que “Lobinho” saiu para ir comprar a arma, e os militares ficaram rodando com o depoente, Jennifer e Geovane na viatura até 16h. Afirmou que os policiais lhe informaram que o “Lobinho” havia conseguido comprar arma e que iriam soltá-lo e a Jennifer, mas que o depoente não seria liberado. Relatou que pediu um prazo para os militares para poder conseguir a arma, tendo, inclusive, citado o nome de um outro militar para o qual o depoente já havia entregado arma anteriormente, como forma de garantia. Disse que os militares confirmaram a informação com o militar que o depoente havia citado e, em razão dessa promessa de que entregaria uma arma, os militares disseram que o soltariam. Relatou que os militares levaram Geovane para a delegacia, a fim de fazerem o Boletim de Ocorrência (BO) da apreensão do veículo roubado e depois soltaram os dois, falando que o depoente deveria entregar a arma até terça-feira. Disse que teve que conseguir um telefone com WhatsApp para conversar com os militares, tendo isto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 sido uma exigência deles. Afirmou que os policiais apagavam as conversas que mandaram para o seu celular. Disse que “Lobinho” entregou aos policiais o carro roubado que estava estacionado na rua da casa de Geovane, mas afirma não ter qualquer relação com o carro. Asseverou que não estava com os militares quando eles localizaram o veículo roubado, o qual foi apreendido. Afirmou que “Lobinho” disse ter entregado uma arma calibre .38 aos policiais, a qual estaria em uma sacola vermelha e pela qual teria pago o valor de R$ 3.000,00. Esclareceu que a Jennifer passou pelo bar em que ele e “Lobinho” estavam bebendo, mas que não ficou lá. O depoente confirmou que já respondeu a processos criminais por tráfico de drogas e salientou que é conhecido pela polícia militar. Afirmou que não conversou mais com “Lobinho” após os fatos, pois este, quando entregou a arma aos policiais, disse a eles para não liberarem o depoente, com a intenção de responsabilizá-lo pelos eventuais crimes. Disse que nunca havia sido abordado anteriormente pelos mesmos policiais da ocorrência, apenas os conhecendo de vista. Afirmou que ficou em poder dos policiais por volta de 7 a 8 horas, destacando que decidiu denunciar o caso à Corregedoria após receber mensagens com ameaças de morte (Evento 70 – VÍDEO2 – Processo Originário). O ofendido Vitor Hugo Silva Barros Inácio, vulgo “Lobinho”, na fase inquisitorial, declarou que a fotografia mostrada aos militares era de uma arma airsoft, a qual estes demonstraram interesse em obter. Relatou que, juntamente com indivíduo apelidado de “Chuck”, levou os policiais até o local onde se encontrava a referida arma, não sabendo, contudo, precisar qual era esse local. Informou que a arma airsoft foi entregue aos militares, ocasião em que ele e Jennifer Larissa Pereira Soares – pessoa que conheceu apenas no dia da abordagem e que estava no local da busca – foram liberados. Acrescentou que não sabe informar se os militares e “Chuck” deslocaram-se até a residência de Geovane e que permaneceu no compartimento traseiro da viatura durante o deslocamento para buscar a arma. Disse que, em nenhum momento, os policiais lhe apresentaram sacola ou mochila contendo materiais ilícitos e que sua liberação ocorreu após a entrega da réplica. Não se recorda se Jennifer também permaneceu no compartimento traseiro da viatura, pois esteve com ela apenas no local da busca da arma. Declarou, ainda, que não presenciou qualquer menção a veículo de procedência ilegal e que, em sua presença, foi prometida aos militares apenas a entrega da réplica. Não soube dizer se os policiais afirmaram a algum dos abordados que sabiam onde ou com quem adquirir armas de fogo. Por fim, informou que o trajeto na viatura foi curto, restrito à região do bairro Nacional, em Contagem/MG. Veja-se: [...] QUE no dia 18 de janeiro de 2020, estava em companhia de FRANCIS WESLEY MEIRA SILVA em um bar na região do bairro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 NACIONAL, em CONTAGEM MG; QUE o conhece de vista do bairro; QUE ambos estavam em um motocicleta HONDA CB 300, de sua propriedade, e deslocando a um posto de combustíveis para abastecer o veículo; QUE foram abordados por uma viatura da PMMG; QUE os militares pediram para parar próximo ao posto de combustível na Avenida GERALDO ROCHA com Avenida SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES; QUE os militares passaram a conversar com FRANCIS acerca de uma foto que estava no celular do declarante; QUE era a foto de uma arma air soft; QUE os militares queriam tal arma; QUE o declarante e CHUCK levaram os militares até o local onde se encontrava a referida arma air soft; PERGUNTADO disse que não se recorda o local onde a referida arma se encontrava; QUE entregaram a referida arma air soft para os militares, sendo liberados o declarante e JENIFFER LARISSA PEREIRTA SOARES, a qual estava no local onde foram buscar a arma air soft, tendo a conhecido no dia da abordagem; QUE CHUCK permaneceu com os militares na viatura; QUE após não sabe precisar o destino dos militares e de CHUCK; PERGUNTADO, disse que não conhece GEOVANE MARTINIANO OLIVEIRA SILVA; QUE não sabe se os militares e CHUCK deslocaram até a residência de GEOVANE; QUE no dia dos fatos também foram abordadas outras pessoas, as quais não sabe precisar o nome; PERGUNTADO, disse que não foi agredido ou ameaça pelos militares; QUE não sabe precisar se os outros abordados o foram; PERGUNTADO, disse que no posto, foi colocado, junto com FRANCIS, no xadrez da viatura policial, permanecendo a porta traseira aberta; QUE permaneceu no xadrez quando do deslocamento para buscar a arma air soft; PERGUNTADO, disse que não lhe foi apresentado pelos militares nenhuma sacola ou mochila com materiais ilícitos; QUE os militares sempre tratavam diretamente com o FRANCIS, que parecia conhecido dos militares; PERGUNTADO, disse que não sabe precisar quanto tempo permaneceu dentro da viatura; PERGUNTADO, disse que foi liberado pelos militares porque lhes entregou a referida arma air soft; QUE não sabe precisar se FRANCIS teria prometido aos militares alguma arma de fogo ou dinheiro; PERGUNTADO, disse que não sabe se em algum momento os militares utilizaram de celular para se comunicar com FRANCIS, quando este não estava na viatura policial; PERGUNTADO, disse que não se recorda se JENIFFER também ficou no xadrez da viatura, pois esteve com esta apenas no local onde foram buscar o air soft; PERGUNTADO, disse que não sabe precisar se algum dos abordados teria se referido ao um carro de procedência ilegal para os militares; QUE na sua presença fora prometido apenas a arma air soft, PERGUNTADO, disse que não prometeu e não sabe se os outros abordados prometeram ou entregaram uma arma de fogo e valor em dinheiro para os militares os liberarem da abordagem; PERGUNTADO, disse que não sabe se os militares teriam afirmado para um dos abordados que sabiam onde e com quem adquirir armas de fogo; PERGUNTADO, disse que o deslocamento que fez na viatura foi curto, apenas na região do bairro NACIONAL, em CONTAGEM MG; PERGUNTADO, disse que o número 31 98219-9184 nunca lhe pertenceu; PERGUNTADO, disse que julga não conseguir reconhecer os militares por meio de fotos; PERGUNTADO, disse que, após os fatos, não mais teve contato com nenhum dos abordados ou com os militares envolvidos; PERGUNTADO, disse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 que não tomou conhecimento de contato com um quarto militar, não integrante da guarnição policial, como forma de garantir a entrega de uma arma de fogo. [...] (Evento 66 – ANEXO2 – fls. 21/22 – Autos n. 2000585-22.2022.9.13.0003) Alterando substancialmente seu depoimento prestado na fase inquisitorial, o ofendido Vitor Hugo (“Lobinho”), em juízo, relatou que, na data dos fatos, estava em um bar consumindo cerveja quando encontrou Francis, Geovane e uma moça chamada Jennifer. Disse que, ao encerrar o funcionamento do bar, decidiram ir para a casa de Geovane. Disse que se dirigiu ao local em sua moto e que os outros três foram no carro que posteriormente soube ser roubado. Salientou que, na casa do Geovane, Francis portava uma réplica de arma de fogo (airsoft), da qual tirou uma foto. Afirmou que, posteriormente, saíram de moto para abastecer e comprar mais cerveja, e, no trajeto, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. Asseverou que os policiais reconheceram Francis, conversaram separadamente com cada um e, ao acessar o celular do depoente, localizaram a fotografia da réplica. Disse que ele e Francis foram levados ao posto de gasolina, onde abasteceu sua moto, tendo os militares, em seguida, colocado ambos no compartimento traseiro da viatura. Relatou que os policiais afirmaram que a arma era verdadeira e exigiram que fosse entregue, mostrando uma mochila fechada e afirmando que poderiam incriminá-los com seu conteúdo. Diante disso, asseverou que ele e Francis decidiram levar os policiais até o local onde estava a réplica, isto é, na casa de Geovane. Esclareceu que, embora Francis tenha pedido que não entrassem no imóvel, por ser casa de família, os policiais ingressaram levando o depoente, ocasião em que encontraram Jennifer e Geovane, tendo este entregado a réplica. Salientou que, após os policiais constatarem que não se tratava de arma de fogo, passaram a exigir que providenciassem uma arma verdadeira. Relatou que Francis saiu para tentar obtê-la, enquanto o depoente (“Lobinho”), Geovane e Jennifer permaneceram na viatura. Afirmou que, como Francis não conseguiu obter a arma, os policiais perguntaram se o depoente teria condições de consegui-la. Afirmou ter respondido que não teria condições, mas que poderia tentar conseguir o dinheiro, momento em que lhe forneceram um contato telefônico para adquirir a arma mediante pagamento, não se recordando se o telefone foi fornecido por Francis ou pelos militares. Relatou que foi com sua moto sacar o dinheiro e pegar a arma, conforme o combinado. Asseverou que sacou R$ 2.000,00 de uma conta poupança em nome de Jéssica Fernandes Souza, mãe de seu filho, e entregou o dinheiro a um homem não identificado, que lhe repassou uma caixa de papelão contendo a arma. Esclareceu que, assim que pegou a caixa, a viatura dos militares já chegou ao local, momento em que a entregou aos policiais sem verificar o seu conteúdo, destacando que, após isso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 foi liberado juntamente com Jennifer, enquanto Francis permaneceu com os policiais. Disse que, como a conta do banco não estava em seu nome, não tinha o extrato bancário do saque realizado no dia dos fatos. Afirmou não conhecer ou se lembrar dos nomes ou das características físicas dos militares, não ter autorizado o acesso ao celular, mas tê-lo desbloqueado, por não ver alternativa, e não ter sofrido agressões físicas, apenas verbais. Asseverou ter presenciado um tapa no rosto de Francis (“Chuck”) durante a abordagem. Disse que a réplica fotografada era mais leve que uma arma de fogo, não possuía munição nem carregador e tinha o bico laranja cortado. Não soube informar quem lhe passou o contato para a compra da arma, afirmou que não tinha conhecimento sobre um veículo supostamente envolvido nos fatos e declarou não ter sofrido ameaças posteriores. Sustentou que a abordagem teria ocorrido por volta de 7h da manhã, estendendo-se até entre 11h e 11h30, e que ficou em poder dos militares por mais de uma hora (Evento 31 – VÍDEO4 – Processo Originário VÍDEO4). A ofendida Jennifer Larissa Pereira Soares, em audiência, relatou que, no dia dos fatos, estava em um bar com duas pessoas, “Lobinho” (Vitor) e “Chuck” (Francis), quando foi convidada a seguir para uma residência desconhecida, pertencente a uma pessoa chamada Geovane, para continuarem bebendo. Afirmou que foi para a casa de Geovane em uma moto. Disse que “Lobinho” e “Chuck” saíram da casa de Geovane para comprarem mais bebida e retornaram com os militares. Afirmou que os militares realizaram uma abordagem abrupta, entrando pela janela da casa sem prévio aviso, buscando por armas e drogas. Afirmou que, embora tenha sido encontrada apenas uma réplica de arma, que pertencia a um dos jovens presentes, os militares conduziram todos para o interior de uma viatura, permanecendo com eles por aproximadamente uma a duas horas. Afirmou que, durante o período em que estava com os militares, a depoente sofreu agressões verbais, sendo chamada de "vagabunda", enquanto que outros presentes, como “Chuck” e “Lobinho”, sofreram agressões físicas. Disse que os militares insistiam na entrega de armas, salientando que não se recorda dos nomes deles nem de suas características físicas. Depois que soube que “Lobinho” disse que não tinha sido agredido pelos policiais, salientou que não tinha certeza se ele (“Lobinho”) e “Chuck” teriam sido agredidos. Afirmou que não foi Geovane que entregou a réplica aos militares, mas, sim, eles que a localizaram, salientando que não foi encontrada arma de fogo no local. Disse que não sabia quem era o proprietário da réplica e que não sabe qualquer informação sobre o carro roubado, afirmando que não entrou no veículo no dia dos fatos. Relatou que, inicialmente, ficou no compartimento da viatura juntamente com “Lobinho” e Geovane, uma vez que “Chuck” teria saído TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 para tentar conseguir uma arma. Disse que, em razão de “Chuck” não ter conseguido, os policiais liberaram “Lobinho” para buscar a arma de fogo, o que foi feito, momento em que ela e “Lobinho” foram liberados. Disse ter certeza que “Lobinho” entregou a arma aos policiais, embora não se lembre se o artefato estava embalado no momento da entrega. Posteriormente, afirmou ter visto “Lobinho” entregando uma arma calibre .38 para os policiais. Ressaltou que não teve contato com “Chuck” após os fatos, não sabendo dizer se ele foi liberado no dia dos fatos. Contudo, posteriormente, disse que se encontrou com o “Chuck” após os fatos, pois tinha ido para a casa dele, já que ela morava em um local mais distante. Disse que “Chuck” lhe relatou que foi liberado porque se comprometeu a entregar uma arma aos militares. A depoente asseverou que, posteriormente, recebeu mensagens ameaçadoras no celular, supostamente enviadas pelos militares, exigindo mais armas. Disse que não tem essas mensagens nem se lembra dos números de telefone que as enviaram, pois trocou de telefone, para evitar o contato, e não tirou prints. Afirmou desconhecer a existência de drogas na residência, mas acha que Geovane tinha passagem pela polícia, bem como salientou não manter contato recente com os demais envolvidos. Salientou que a abordagem policial ocorreu de forma inesperada, sem apresentação de identificação ou justificativa clara para a condução. A depoente expressou temor em confrontar os policiais, ressaltando que estes teriam abusado de seu poder. Afirmou que já foi presa por tráfico de drogas, mas que não se envolveu mais em delitos (Evento 31 – VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha Odin de Souza, investigador da Polícia Civil, em juízo, afirmou não se lembrar detalhadamente da ocorrência relacionada aos fatos em questão, ocorridos há mais de três anos, em razão da grande quantidade de atendimentos diários. Confirmou ter recebido a ocorrência envolvendo Francis (“Chuck”), mas não se recorda dos policiais militares envolvidos, tampouco de reclamações de constrangimento, violência ou queixas contra a Polícia Militar relacionadas ao caso. O depoente confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial, no qual havia dito que não estava de serviço na data dos fatos, tendo assumido o plantão no dia seguinte, e que, conforme sua experiência, não é comum que ocorrências sejam entregues no plantão posterior ao fato, especialmente se estiverem faltando partes ou objetos. Confirmou, ainda, que o veículo vinculado à ocorrência foi recolhido em 18 de janeiro de 2020, enquanto a réplica da arma foi entregue em 19 de janeiro de 2020, às 7h52, mas não se recorda se houve condução de pessoas na ocasião. Por fim, reiterou que o atendimento no plantão de Contagem é usualmente intenso e não soube informar sobre qualquer orientação específica dada por investigadores em relação à entrega da ocorrência (Evento 31 – VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Cap PM Carlos Roberto Pereira de Souza, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, atuava no comando tático, embora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 não tenha participado diretamente das diligências. Disse que não teve conhecimento do tempo de duração das diligências mencionadas e destacou que “Chuck” era conhecido no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas, mas sem prisões efetuadas por ele próprio. Relatou que as informações para as operações da Companhia Tático Móvel costumam ser obtidas por meio de informantes e denúncias, o que é fundamental para a repressão qualificada. Disse que o Sgt Anderson Godinho comunicava a ele os desdobramentos das ocorrências e que, pelo que sabia, não havia indícios de falseamento ou omissão nas informações prestadas pela guarnição. Afirmou que a guarnição comandada pelo Sgt Godinho era altamente produtiva, disciplinada e confiável, sem fatos desabonadores conhecidos. Relatou que não havia recebido qualquer orientação para fiscalizar ou desconfiar da guarnição em razão de condutas impróprias. Confirmou que o deslocamento da guarnição para verificar veículo roubado ocorreu dentro da área de patrulhamento. Esclareceu que não existe vedação para entrega e finalização de ocorrências fora do horário de expediente na delegacia, afirmando que isso é comum. Sobre a apreensão de réplica de arma de fogo, não se recordou dos detalhes. Por fim, afirmou que não tinha conhecimento de quaisquer ameaças ou intervenções da guarnição em investigações para desviar o foco da persecução, e que, se houvesse algum problema, medidas teriam sido tomadas pelo comando da unidade (Evento 103 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha 1º Ten PM Sávio Rodrigues de Carvalho, em audiência, declarou que trabalhou com o Cb Leonardo desde 2020, quando este ingressou no batalhão, permanecendo no mesmo pelotão, embora nem sempre na mesma guarnição, e descreveu sua atuação como proativa e sem registro de problemas durante o período. Sobre o Cb Flávio Queiroz, disse que este chegou alguns meses depois, também em 2020, e que trabalharam na mesma companhia, mas não no mesmo pelotão. Afirmou não conhecer as pessoas identificadas como “Lobinho”, “Chuck” e Jennifer. Esclareceu que, em operações policiais, é comum que informações venham de pessoas da comunidade e que não tem conhecimento de proibição para guarnições especializadas manterem informantes. Disse também que é frequente uma guarnição estender o turno para concluir ações em andamento e que, em ocorrências de roubo, pode haver encontro fortuito de armas, drogas ou outros objetos relacionados a crimes, devendo tais achados ser registrados. Confirmou conhecer a guarnição comandada pelo Sgt Anderson Godinho, descrevendo-a como produtiva, e afirmou não ter recebido informações sobre eventuais desvios de conduta ou práticas ilícitas por parte dela (Evento 103 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha 1º Ten PM Edgard França Rosa Severino, em audiência, afirmou não ter participado nem tomado conhecimento da ocorrência ou de qualquer procedimento relacionado. Informou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 trabalhou com os acusados, que eles chegaram ao batalhão em 2020, e que, desde então, mantiveram comportamento considerado adequado, sem registros de procedimentos disciplinares, executando serviços e ocorrências dentro das atribuições e mantendo boa convivência com a tropa, pares, comandados e superiores (Evento 103 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha 3º Sgt PM Edgar Whydan de Oliveira, em juízo, afirmou que raramente trabalhou no mesmo turno dos demais militares envolvidos, embora tenha ocorrido algumas trocas ocasionais de serviço. Confirmou que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia e que foi ouvido no inquérito policial militar, mas não possui conhecimento detalhado sobre as acusações feitas por indivíduo de alcunha "Chuck" contra os militares. Disse já ter ouvido informações de que “Chuck” teria colaborado com guarnições da polícia militar. Declarou conhecer "Chuck" superficialmente, mas negou ter tido contato com ele na condição de informante, relatando um episódio em que quase foi atropelado por ele, ocasião em que "Chuck" demonstrou certo arrependimento em envolver militares em problema, não especificando nomes. Esclareceu que não possui relação de animosidade com "Chuck", que nunca foi preso ou submetido a processo administrativo ou penal em razão de fatos relacionados a ele. Ressaltou que reside na mesma área onde atua e que, embora seja procurado por moradores para resolver problemas, não se envolve em situações ilícitas. Confirmou que, apesar de citado na denúncia por "Chuck" como alguém que poderia “passar a mão na cabeça” (proteção indevida), jamais praticou tal conduta (Evento 103 – VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha 3º Sgt PM Anderson Marques da Silva, em juízo, afirmou não ter participado nem tomado conhecimento da ocorrência. Informou ter trabalhado com os três acusados, sem ter recebido qualquer informação sobre envolvimento deles em condutas criminosas ou relacionadas à ocultação de armas, mesmo que para cumprimento de metas. Disse não conhecer pessoas identificadas como “Chuck”, “Lobinho” e Jennifer. Confirmou ter trabalhado com o Sgt Anderson Godinho, embora não em sua guarnição, e negou que os militares acusados fossem dados a condutas antiéticas ou criminosas. Afirmou ser comum que guarnições que trabalhem com informantes preservem tanto as informações quanto os informantes. Declarou ser prática frequente que viaturas do Tático Móvel do 18º Batalhão realizem diligências além do horário de turno, encerrando ocorrências fora do plantão e permanecendo por horas a mais, inclusive em fins de semana, sendo essa a realidade da unidade em 2020. Informou ter servido no Tático Móvel por cerca de 18 a 19 anos e que, embora já tenha existido ranking interno para apreensões, não havia disputa entre guarnições, para determinar a mais operosa (Evento 103 – VÍDEO6 – Processo Originário). O Sgt Anderson Godinho, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia e relatou que, na data dos fatos, sua guarnição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 realizava patrulhamento no bairro Nacional, área de atuação frequente, quando abordou uma motocicleta com indivíduo conhecido pelo apelido “Chuck”, informante habitual da polícia, que repassava dados sobre criminalidade local. Disse que o abordado solicitou ser colocado no compartimento de segurança da viatura por temer represálias, salientando que “Chuck” e o rapaz que estava com ele (“Lobinho”) foram conduzidos até o posto de gasolina. Disse que “Chuck” informou que teria informações sobre um carro que havia sido roubado, mas que não poderia repassá-las na presença de “Lobinho”. Afirmou que “Chuck” disse que ainda precisava verificar mais informações sobre a localização do carro. Relatou que, em razão disso, “Chuck” e “Lobinho” foram liberados, tendo ficando ajustado que “Chuck” iria encontrar os militares por volta de 12h, na Rua Águas Formosas, para repassar informações complementares sobre o veículo roubado. Disse que, no horário combinado, abordaram “Chuck” e fizeram uma simulação como se o estivessem prendendo. Afirmou que “Chuck” conduziu os policiais até o local onde foi encontrado o veículo roubado, sem ocupantes, próximo a uma rua chamada Floresta. Disse que uma testemunha chamada Geovane foi conduzida à delegacia para prestar depoimento, uma vez que ela se encontrava perto do veículo no momento em que foi localizado. Asseverou que o Geovane viu o “Chuck” dentro da viatura, momento em que iniciaram uma discussão, tendo aquele perguntado se “Chuck” estaria colaborando com os policiais. Disse que o veículo foi removido ao pátio policial, que levaram Geovane para fazer a ocorrência e liberaram “Chuck”, pois não havia sido apreendido nada de ilícito com ele. Confirmou que o objeto encontrado no veículo foi um simulacro de arma de fogo, não havendo qualquer apreensão de drogas ou outros ilícitos. Salientou que não conhece Jennifer e que ela não foi conduzida, bem como que não foram até a residência de Geovane. Negou a existência de mochila com drogas na viatura. Quanto ao informante “Chuck”, admitiu que ele prestou informações importantes que resultaram em prisões relevantes, incluindo casos envolvendo veículos roubados e crimes violentos. Relatou que, após os fatos, evitou circular por determinadas ruas próximas à casa de “Chuck”, mas manteve o patrulhamento constante em outras regiões. Disse que não havia indícios que ligassem “Chuck” ou Geovane ao veículo roubado, destacando que, em razão disso, não fez constar todas as diligências realizadas para localizar o carro no BO. O interrogado negou ter conhecimento sobre qualquer procedimento administrativo ou disciplinar a seu respeito decorrente dessa ocorrência, admitindo que não teve ciência da acusação de prevaricação. Por fim, afirmou que todos os procedimentos operacionais foram comunicados ao comando tático e ao comandante da Companhia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 demonstrando lealdade institucional e transparência nos atos praticados. Informou possuir vinte e um anos de serviço na Polícia Militar, sem registros de punições e em situação funcional conceituada (Evento 202 – VÍDEO5 – Processo Originário). O Cb Flávio Queiroz, em seu interrogatório, também negou as acusações que lhe foram imputadas. Relatou que, na data dos fatos, participou de diligência acompanhando o Sgt Godinho e o Cb Hugo Leonardo, quando procederam à abordagem de dois indivíduos em uma motocicleta, sendo um deles conhecido como informante policial (“Chuck”). Disse que a abordagem resultou na apreensão de um veículo que constava como objeto de queixa de furto. Informou que estava na função de motorista da viatura durante a operação, permanecendo majoritariamente no veículo e sob ordens do Sgt Godinho. Esclareceu que não houve ingresso em qualquer residência, tampouco abordagem da pessoa identificada como Jennifer, da qual não tem recordação. Disse que o menor Geovane foi localizado próximo ao veículo que foi apreendido. Confirmou que o simulacro de arma de fogo mencionado foi encontrado debaixo do banco do veículo apreendido, sem especificar se do lado do motorista ou do passageiro. Ressaltou que não realizou revistas ou diligências fora da viatura, limitando-se à vigilância do veículo. Ao ser indagado sobre a criminalidade na área da ocorrência, destacou que o bairro é conhecido pelo elevado índice de crimes violentos e tráfico de drogas. Confirmou que a abordagem ocorreu em local movimentado, mas que a equipe se deslocou até um posto de gasolina, para maior segurança e tranquilidade para proceder à abordagem. Em resposta a questionamentos, confirmou que o informante “Chuck” possuía antecedentes criminais, embora não estivesse praticando crime na data dos fatos, e que desconhecia informações detalhadas sobre o indivíduo apelidado “Lobinho” (Evento 202 – VÍDEO6 – Processo Originário). O Cb Hugo Leonardo, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Declarou que, no dia dos fatos, estava na função de patrulheiro e ocupava o banco de trás da viatura durante a abordagem a uma motocicleta. Afirmou que o indivíduo abordado era conhecido da guarnição e que, com base em informações recebidas, foi feita a apreensão do veículo e de uma réplica de arma de fogo encontrada debaixo do banco do motorista. Informou que liberaram dois abordados, apelidados “Chuck” e “Lobinho”, porque “Chuck”, que era informante da guarnição, ficou receoso de passar informações na presença do outro. Negou ter abordado Jennifer ou ingressado em qualquer residência para apreensão de arma de fogo, bem como ter cobrado a entrega de arma ou visualizado arma em celular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Disse que o Sgt Godinho tomava a iniciativa das ações e que ele apenas acompanhava. Asseverou que não tinha conhecimento de que o local onde o veículo foi encontrado fosse conhecido por desova de veículos roubados. Confirmou que a região da abordagem, no Bairro Nacional, divisa com Estrela d'Alva, é conhecida pela alta criminalidade e por confrontos entre facções, com mortes já ocorridas. Esclareceu que o informante “Chuck” possuía passagens pela polícia, embora ele não soubesse quais, e que não houve mais contato com ele após esses fatos. Quanto à entrega do simulacro apreendido, explicou que a delegacia orientou a entrega em data posterior devido à fila para atendimento. Por fim, confirmou que outro militar, Flávio, levou a motocicleta apreendida ao posto de gasolina. Disse que “Chuck” não temia ter a moto apreendida, salientando que ele passou a localização do veículo roubado sem a intenção de evitar a apreensão da motocicleta (Evento 202 – VÍDEO7 – Processo Originário). Após o exame dos autos, constata-se que os depoimentos das três vítimas apresentam contradições relevantes, comprometendo a credibilidade das narrativas e, por consequência, a robustez probatória necessária à condenação. O ofendido Francis (“Chuck”) afirmou que, no momento da abordagem, recebia carona de Vitor (“Lobinho”) até sua residência, sendo surpreendido por policiais que já o conheciam. Relatou que não desceu na residência de Geovane, permanecendo na viatura enquanto os policiais foram buscar a réplica, a qual, segundo ele, pertencia a “Lobinho”. Em contrapartida, Vitor declarou que ambos se dirigiam para buscar mais bebida, a fim de retornarem à casa de Geovane, quando foram abordados pelos policiais. Acrescentou que “Chuck” desceu da viatura ao chegarem na residência de Geovane e que a réplica pertencia a “Chuck”. Já Jennifer afirmou que “Chuck”, de fato, desceu da viatura na chegada à casa de Geovane, mas divergiu dos outros dois ofendidos ao dizer que a réplica foi encontrada pelos policiais, e não entregue por Geovane. No que se refere ao veículo objeto de furto/roubo, “Chuck” declarou que “Lobinho” informou sua existência aos policiais; “Lobinho”, por sua vez, afirmou desconhecer tal circunstância; e “Jennifer” não mencionou qualquer envolvimento ou conhecimento acerca do automóvel. Também se verificam divergências quanto ao valor e à forma de entrega da suposta arma de fogo: “Chuck” afirmou que “Lobinho” a entregou aos policiais dentro de uma sacola vermelha, acrescentando que ele a teria adquirido pelo valor de R$ 3.000,00; “Lobinho” declarou ter entregue apenas uma caixa, sem verificar o conteúdo, e que a arma teria sido adquirida pelo valor de R$ 2.000,00; já “Jennifer” disse ter visto “Lobinho” entregar um revólver calibre .38. A duração da abordagem igualmente foi narrada de forma discrepante: “Chuck” afirmou ter permanecido sob custódia por 7 a 8 horas; “Lobinho” estimou cerca de 4 horas, entre 7h e 11h30; e “Jennifer” disse que o tempo foi de apenas 1 a 2 horas. Houve, ainda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 divergências quanto à presença no bar, ao deslocamento até a casa de Geovane e ao meio de transporte utilizado: “Jennifer” disse ter ido de moto; “Lobinho” afirmou que ela foi no carro posteriormente identificado como roubado; e “Chuck” negou que ela estivesse no bar com eles. As contradições também se estendem ao conteúdo de uma mochila apresentada pelos policiais: “Chuck” disse que foi aberta, revelando drogas; “Lobinho” afirmou que não foi aberta e que não viu seu conteúdo; e “Jennifer” não presenciou o ato. Houve divergência, ainda, quanto a eventuais agressões físicas: “Jennifer” disse ter visto policiais agredirem “Chuck” e “Lobinho”; e este negou ter sido agredido, limitando-se a afirmar que presenciou um tapa em “Chuck”. Ressalte-se, ainda, que Vitor, na fase inquisitorial, afirmou que os policiais não exigiram arma de fogo, apenas apreenderam a réplica e, em seguida, liberaram os ofendidos. Disse que os policiais não apresentaram sacola ou mochila com materiais ilícitos para ameaçá-los, que não se recordava da presença de Jennifer no compartimento traseiro da viatura e que esteve com ela apenas no local onde foi localizada a réplica. Acrescentou que não houve menção a veículo de procedência ilegal e que permaneceu na viatura por curto período. Todavia, em juízo, alterou substancialmente sua versão, passando a afirmar que os policiais exigiram a arma, adquirida por ele pelo valor de R$ 2.000,00; que Jennifer e Geovane também foram levados no compartimento da viatura junto com ele e “Chuck”; e que os policiais ameaçaram incriminá-los com o conteúdo de uma mochila, embora não a tenham aberto. Verifica-se, assim, que essas discrepâncias não se restringem a aspectos periféricos, mas incidem sobre o núcleo dos fatos imputados, fragilizando a consistência da acusação. Por outro lado, embora as declarações dos acusados apresentem certa coerência interna, a versão por eles sustentada, no sentido de que Francis seria informante dos policiais, igualmente não foi comprovada nos autos. Dessa forma, no caso em apreço, tanto a narrativa das vítimas quanto a dos réus revelam-se nebulosas e não se confirmam por outros elementos de prova. O conjunto probatório não contém evidência segura, produzida de forma independente e sob o crivo do contraditório, capaz de confirmar de modo inequívoco a dinâmica dos fatos narrada pela acusação ou de afastar a dúvida razoável quanto à prática dos delitos. Em outras palavras, inexistem elementos probatórios autônomos que reforcem uma das versões apresentadas, sendo inviável elucidar com segurança a sequência dos acontecimentos. Como é cediço, a condenação penal exige prova robusta, firme e harmônica, apta a gerar a certeza necessária à formação do juízo condenatório, não sendo admissível a imposição de sanção com base em meras presunções, ilações ou prova marcada por fragilidade e inconsistência. A insuficiência probatória impõe a absolvição, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 observância ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. Passo à análise do conjunto probatório relativamente a cada um dos delitos imputados aos réus. No que tange ao crime de concussão, entendo que deve ser mantida a absolvição dos acusados. O tipo penal em comento encontra-se previsto no art. 305 do CPM, o qual apresenta a seguinte redação: Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Verifica-se que foi imputado aos acusados o crime de concussão em virtude de eles terem, em tese, exigido para si, diretamente e em razão da função pública, vantagem indevida, qual seja, uma arma de fogo das vítimas Francis e Vitor. A prova colhida revela-se insuficiente para demonstrar que os acusados tenham efetivamente formulado a exigência descrita. As únicas referências nesse sentido provêm das declarações das vítimas, cujos relatos apresentam significativas contradições e lacunas. Em juízo, o ofendido Vitor afirmou ter sacado R$ 2.000,00, de conta em nome de sua companheira à época, com o propósito de adquirir a arma supostamente entregue aos militares. Entretanto não apresentou qualquer documento que comprovasse o saque, não soube informar o número da conta ou da agência, tampouco indicou testemunha que confirmasse sua ida ao banco. Acrescentou que os policiais teriam utilizado seu aparelho celular a fim de ligar para o suposto vendedor da arma, mas não registrou o número, não se recordou de características desse indivíduo e não apresentou elemento algum que corroborasse tal negociação. Ressalte-se que, na fase inquisitorial, o ofendido não fez qualquer menção a exigência de arma de fogo pelos militares, tampouco que a tivesse adquirido para entregá-la a estes, o que revela substancial divergência em relação ao que declarou em juízo. As vítimas também relataram o envio de mensagens pelos militares ameaçando e exigindo a entrega da arma. Contudo, nenhuma dessas mensagens foi juntada aos autos. Jennifer afirmou ter trocado de aparelho sem salvar as mensagens recebidas; Francis, por sua vez, disse que os militares apagavam as mensagens após o envio, impedindo seu registro. Assim, a prova do crime de concussão resume-se às palavras das vítimas, sem respaldo em outros elementos probatórios. A jurisprudência, embora reconheça que o depoimento da vítima possa ser suficiente para condenação, exige que esse seja coerente, isento de contradições e corroborado por outros elementos de convicção. Não sendo este o caso, e persistindo dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição dos acusados em relação ao crime de concussão, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No tocante ao crime de sequestro e cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento moral, igualmente impõe-se a manutenção da absolvição. O tipo penal em questão está previsto no art. 225, § 2º, do CPM, nos seguintes termos: Art. 225. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: [...] § 2º Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral: Pena - reclusão, de dois a oito anos. A configuração do delito exige a demonstração de privação da liberdade, contra a vontade da vítima, por período juridicamente relevante, bem como, para a forma qualificada, a ocorrência de grave sofrimento físico ou moral. No caso, não há elementos que permitam concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que os acusados tenham mantido os civis em detenção ilegal. Os depoimentos das supostas vítimas apresentam contradições e divergências significativas, carecendo de respaldo em prova objetiva. Não foram produzidos registros audiovisuais, documentos ou testemunhos isentos que confirmem a alegada detenção. A versão de que os ofendidos permaneceram por várias horas trancados no compartimento da viatura não restou comprovada. Enquanto alguns afirmaram que acompanharam os militares em deslocamentos, outros relataram idas e vindas, sem descrição uniforme e contínua de privação prolongada de liberdade. Os acusados, por sua vez, alegaram que a condução dos civis decorreu de diligência operacional, iniciada a partir de informação repassada por Francis, que teria acompanhado a guarnição de forma voluntária para auxiliar na localização de veículo furtado. Ainda que tal versão não tenha sido comprovada, também não há prova cabal de que Francis ou os demais civis tenham sido efetivamente privados de liberdade nas circunstâncias narradas. Diante da inexistência de comprovação inequívoca de qualquer das versões apresentadas, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Assim, ausente prova segura da privação ilícita de liberdade, cabível é a manutenção da absolvição em relação ao crime previsto no § 2º do art. 225 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em relação ao crime de falsidade ideológica imputado exclusivamente ao 3º Sgt PM Anderson Godinho, entendo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 absolvição deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, pelos motivos que passo a expor. O referido delito encontra previsão no art. 312 do CPM, nos seguintes termos: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Consta da denúncia que o acusado teria inserido, no histórico do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-002979190-001, informações supostamente inverídicas, omitindo que os civis estariam com o veículo localizado e que estes teriam sido conduzidos de forma coercitiva, em contexto de exigência ilícita de entrega de arma de fogo. Veja-se o teor do histórico de ocorrência do referido REDS: Durante patrulhamento pelas mediações do bairro bom jesus recebemos informações de que indivíduos suspeitos ao avistarem nossa viatura desceram de um veículo palio prata com semblantes assustados e se embrenharam em uma mata nas mediações da Rua Floresta. Ao verificarmos as informações deparamos com o referido veículo tal qual, pálio prata HEJ-7380 com as chaves no comando de ignição e em baixo do banco do passageiro o simulacro de pistola. O juízo de origem absolveu o Sgt Anderson com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por entender que a conduta não constituiria infração penal. Todavia, considerando que, na própria sentença, os crimes de concussão e de sequestro e cárcere privado qualificado – que fundamentam a suposta omissão ou falsidade – foram julgados improcedentes com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas, reputo mais adequado estender essa mesma razão absolutória ao crime de falsidade ideológica. Com efeito, se não foi possível comprovar, com o grau de certeza exigido na esfera penal, que os civis tenham sido vítimas de exigência ilícita ou mantidos em sequestro e cárcere privado, igualmente não há suporte probatório seguro para afirmar que as informações registradas no REDS sejam inverídicas. A dúvida que beneficiou o acusado quanto aos crimes antecedentes deve, por coerência, também favorecer-lhe quanto ao crime acessório, em aplicação do princípio do in dubio pro reo. Logo, como não se pode afirmar, com a devida certeza, que os fatos inseridos pelo militar sejam completamente verdadeiros, revela-se incabível a absolvição com fundamento na inexistência de infração penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Dessa forma, mantenho a absolvição do 3º Sgt PM Anderson Godinho pelo crime de falsidade ideológica, alterando, todavia, o fundamento para a alínea “e” do art. 439 do CPPM. Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público, alterando, entretanto, o fundamento do decreto absolutório em relação ao crime de falsidade ideológica para aquele previsto no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator